Tribunal: TJES
Processo: 5000815-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000815-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREONICE COITINHO DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000815-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : CREONICE COITINHO DOS SANTOS

ADVOGADOS : FELIPE GONÇALVES CIPRIANO E

PEDRO RODRIGUES FRAGA

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR : DIANNY SILVEIRA GOMES BARBOSA

MAGISTRADO : GUSTAVO GRILLO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
CREONICE COITINHO DOS SANTOS
, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência visando ao recebimento do auxílio-acidente perante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) sofreu acidente de trabalho, estando inapta para retornar as suas atividades laborais, em razão das fortes dores nas suas pernas, na legião lombar e limitação de movimentos no pescoço; (ii) o direito ao recebimento do auxílio-acidente está comprovado pelos laudos médicos e perícia realizada em demanda trabalhista; (iii) como o empregador deixou de emitir a Comunicação do Acidente de Trabalho – CAT, ficou sem receber o auxílio-acidente, sendo-lhe concedido apenas o auxílio-doença, e (v) a manutenção da decisão prejudica a sua subsistência, diante da natureza alimentar do benefício.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada (id. 2097845).

Na decisão interlocutória, o Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. indeferiu a antecipação da tutela e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2125411).

Em contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2362638).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5000815-44.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000815-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : CREONICE COITINHO DOS SANTOS

ADVOGADOS : FELIPE GONÇALVES CIPRIANO E

PEDRO RODRIGUES FRAGA

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR : DIANNY SILVEIRA GOMES BARBOSA

MAGISTRADO : GUSTAVO GRILLO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada ao recebimento do auxílio-acidente.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) sofreu acidente de trabalho, estando inapta para retornar as suas atividades laborais, em razão das fortes dores nas suas pernas, na legião lombar e limitação de movimentos no pescoço; (ii) o direito ao recebimento do auxílio-acidente está comprovado pelos laudos médicos e perícia realizada em demanda trabalhista; (iii) como o empregador deixou de emitir a Comunicação do Acidente de Trabalho – CAT, ficou sem receber o auxílio-acidente, sendo-lhe concedido apenas o auxílio-doença, e (v) a manutenção da decisão prejudica a sua subsistência, diante da natureza alimentar do benefício (id. 2097845).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2362638).

Pois bem.

Verifico que não se alteraram os fundamentos lançados pelo Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. na decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela recursal (id. 2125411).

Como se sabe, o deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, em que pese toda a sustentação da Agravante no que tange à restrição de sua capacidade de trabalho atribuía ao quadro de sequelas resultantes do acidente de trabalho, é certo que os requisitos capazes de ensejar o recebimento do auxílio-acidente deve se dar após ampla instrução probatória e detida análise das circunstâncias fáticas dos autos, o que não é possível pela via estreita do agravo de instrumento.

O benefício do auxílio-acidente é devido ao segurado quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei n.º 8.213/91).

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
deixou claro que os laudos médicos, resumos de alta e receituários não se mostram suficientes para demonstrar a
atual
incapacidade laborativa da Agravante, cujos documentos devem ser complementados por prova pericial, com observância do contraditório.

Ao menos enquanto não advier aos autos o laudo pericial produzido por
Expert
do Juízo, a respeito da existência e magnitude de eventual incapacidade, tem-se por inviável a concessão de algum benefício.

Ademais, a alegação de que necessita do auxílio-acidente para a sua subsistência não veio acompanhada de prova concreta no sentido de que não retornou as suas atividades laborais, o que, de modo genérico, não comprova o perigo de dano pela manutenção da decisão agravada.

Até porque, se confirmado o direito ao benefício, a Agravante poderá receber retroativamente as parcelas.

Assim, não evidenciando a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, mantenho inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5000815-44.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000815-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : CREONICE COITINHO DOS SANTOS

ADVOGADOS : FELIPE GONÇALVES CIPRIANO E

PEDRO RODRIGUES FRAGA

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR : DIANNY SILVEIRA GOMES BARBOSA

MAGISTRADO : GUSTAVO GRILLO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300, do CPC prevê o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Os laudos médicos, resumos de alta e receituários não se mostram suficientes para demonstrar a atual incapacidade laborativa da Agravante, cujos documentos devem ser complementados por prova pericial, com observância do contraditório, para efeito de recebimento do auxílio-acidente.

3. A alegação de que a Agravante necessita do auxílio-acidente para a sua subsistência não veio acompanhada de prova concreta no sentido de que não retornou as suas atividades laborais, o que, de modo genérico, não comprova o perigo de dano pela manutenção da decisão agravada.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5000815-44.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.